Tribunal: TJDFT
Processo: 0715729-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715729-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ADRIANO ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, que determinou ao agravante a comprovação da constituição em mora da parte requerida, tendo em vista que a correspondência relativa à notificação extrajudicial havia retornado por "endereço insuficiente". O agravante afirma que que a mora decorre do simples vencimento da obrigação, comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante do contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do DL n. Lei 911/69. Assim, requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais (0706071-46.2021.8.07.0009), verifica-se que, após a interposição do presente recurso, o Juízo de origem concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo (ID 92073807), a resultar na perda superveniente do interesse recursal da parte agravante. Ademais, por ressentir-se de conteúdo decisório, sem sequer ter havido a análise da liminar pleiteada, cingiu-se apenas à determinação de emenda à inicial, haveria óbice ao conhecimento do presente recurso, por ser manifesto o seu descabimento, além do que a análise da tutela requerida implicaria indevida supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora